Tribunal: TJES
Processo: 5020632-23.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020632-23.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DA CUNHA FREITAS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020632-23.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO DA CUNHA FREITAS e outros

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.
Pois bem.

Trata-se de ação decorrente de quitação de contrato de empréstimo não reconhecido pela Instituição Bancária favorecida, em que o juízo
a quo
reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda, considerando a suposta necessidade de realização de perícia técnica nos autos e JULGOU EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 10, 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil.

O demandante na origem faleceu, conforme ID 8811786 - Pág. 1, motivo pelo qual houve a sucessão processual.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma para reconhecer a existência do direito pleiteado no caso concreto
.

Explico:

O juízo
a quo
chegou à conclusão de que nos autos não haveria elementos mínimos à prolação da sentença, em razão da suposta necessidade de realização de perícia técnica para o deslinde no caso concreto.

Todavia, observo que os elementos de prova nos autos são suficientes à correta avaliação da demanda, a qual limita-se a saber se houve ou não quitação de contrato de empréstimo pelo sr. LUIZ FERNANDO DA CUNHA FREITAS.

Os documentos ID 8811742 - Pág. 1, ID 8811743 - Pág. 1 e ID 8811745 - Pág. 1, comprovam, sem maiores esforços que o sr. LUIZ FERNANDO DA CUNHA FREITAS fez o pagamento da quantia de R$ 5.044,36 ao favorecido
Banco Bradesco Financiamentos S/A - CNPJ 07.207.996.0001-50
; Endereço: Cidade de Deus S/N - Prédio Prata - 4º Andar - Vila Yara - Osasco - CEP 06029-900.

Por outro lado, tenho que a
instituição financeira Requerida não se desincumbiu de comprovar o contrário, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Finalmente,
tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
,
em razão do dano moral decorrente de transtorno suportado pelo recorrente em razão da tentativa de resolução administrativa do imbróglio com a perda de seu tempo útil, a ser considerado
in re ipsa
,
conforme aduz farta jurisprudência.

Noutro giro, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Portanto, merece reforma a sentença guerreada para:

a)

Declarar a quitação do contrato de empréstimo objeto dos autos, bem como os juros e demais encargos moratórios eventualmente incidentes ao valor supramencionado;

b)

Condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 10.088,72 (dez mil e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), nos termos do art. 42 do CDC
[1]
, acrescido de juros legais e correção monetária na forma da lei, a ser devidamente corrigido e atualizado em cumprimento de sentença;

c)

Condenar a recorrida à composição por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

[1]
STJ - EAREsp 676.608 - Teses aprovadas: 1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)